Tribunal: TJBA
Processo: 8011972-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011972-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MANOEL ROZENO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a revisão dos juros remuneratórios pactuados, com adequação às taxas médias de mercado.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, especialmente quanto à aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para reconhecimento de abusividade, e requer prequestionamento para fins de interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a taxa média de mercado como parâmetro para aferição de abusividade dos juros remuneratórios, em afronta ao REsp 1.821.182/RS, e se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial.
5. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a abusividade dos juros com base na disparidade acentuada em relação à taxa média de mercado, adotada como parâmetro objetivo, sem tratá-la como limite absoluto.
6. A inexistência de prova pericial ou de outros elementos concretos que afastassem a aplicação da média de mercado afasta a alegação de contradição.
7. O precedente REsp 1.821.182/RS não foi contrariado, pois o acórdão considerou as particularidades do caso concreto ao aplicar a média de mercado.
8. A alegação de ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais não configura omissão, uma vez que a decisão embargada apresentou fundamentos suficientes à resolução da controvérsia.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos rejeitados para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior os considere relevantes.
10. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao simples fim de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis quando visam apenas ao prequestionamento de matéria ou ao reexame de questões já decididas.”

“
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, quando a fundamentação adotada é suficiente para a conclusão alcançada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1499467/RS,
Rela. Ministra DIVA MALERBI
, Segunda Turma,
DJe 12/02/2016
; TJ-BA,
Apelação nº 8001188-39.2019.8.05.0153, Segunda Câmara Cível, Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Publicado em: 22/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000868-37.2022.8.05.0200, Segunda Câmara Cível, Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em: 21/12/2024;
TJ-BA - ED: 0304749352012805003950000, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8011972-57.2023.8.05.0146, em que figura como embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado
MANOEL ROZENO DA SILVA NETO

(autor da ação).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04